Tribunal: TJMT
Processo: 0006726-52.2007.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006726-52.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SADI MILTON MORAIS - CPF: 627.696.429-87 (VÍTIMA), HENDES SOUZA PEREIRA (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JEFERSON TORQUATO BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENDES SOUZA PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTIGO 157, § 2.°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO JUDICIAL EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITIVA – RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO LEGAL –
DOSIMETRIA DA PENA
–
PRIMEIRA FASE
: MANTIDO O DESVALOR ATRIBUÍDO AO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
SEGUNDA FASE
: DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO
–

TERCEIRA FASE
: – FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – FUNDAMENTAÇÃO NAS CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME –
BIS IN IDEM
– PENA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – REGIME SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Precedentes STJ.

As disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006726-52.2007.8.11.0037

APELANTE: HENDES SOUZA PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 56593497 e 56593498, cujo relatório se adota da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste, HENDES SOUZA PEREIRA e JEFERSON TORQUATO BENTO, foram condenados pelo delito tipificado no
artigo 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal
, igualmente à pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Foi reconhecida pelo juízo sentenciante a prescrição da pretensão punitiva do acusado
Jeferson Torquato Bento
, quanto ao delito capitulado no art. 157,

§ 2.o, incisos I e II, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigos 109, inciso III e 115, todos do Código Penal (ID. 56593959, p.7).

A defesa do sentenciado
Hendes
interpôs recurso de apelo (ID.

56593953).

Nas razões recursais (ID.

56593963

e 56593964), aduz insuficiência probatória quanto a participação do acusado no delito, requerendo, desse modo, a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria.
Na primeira fase do processo dosimétrico alega que a valoração do vetor das circunstâncias do crime é inidônea, sendo própria do delito. Na segunda fase, pleiteia o decote a agravante da reincidência, informando que o sentenciado é primário, pois a condenação utilizada pelo magistrado para agravar a pena transitou em julgado na data de 23.01.2012, sendo posterior ao fato discutido nestes autos. Por fim, sustenta a aplicação do regime menos gravoso (semiaberto).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais, requerendo o parcial provimento do recurso para afastar a agravante da reincidência (ID. 56593972).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento parcial
do apelo tão somente para que seja redimensionada a pena no que se refere à reincidência, mantendo a condenação nos demais termos (ID. 62711058).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENDES SOUZA PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o acusado
Hendes Souza Pereira
, foi condenado nas
sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID. 56590458:

“(...) 1. No dia 20 de outubro de 2007, por volta das 02h00min, a vítima SADI MILTON MORAES estava trafegando pela rodovia MT-130 com veículo marca volksvagem, modelo fox, de cor preta, placa KAM-5986 da cidade de Rondonópolis-MT, de propriedade de sua ex-mulher chamada SANDRA DA COSTA VIANA, quando fora abordado pelos denunciados, “
JEFERSON TORQUATO BENTO, HENDES SOUZA PEREIRA, JEFERSON LUIZ DE SOUZA juntamente com o menor JHONATAS ASSUNÇÃO DOS SANTOS”
, que após prévio ajuste e conluio de vontades, subtraíram para si, mediante violência, exercida através de arma de fogo, o veículo acima citado, um talão de cheques, um relógio e o valor R$ 300,00 em pecúnia.

Apurou-se.

Segundo o apurado no incluso caderno investigativo, no dia e hora acima mencionados, os denunciados
JEFERSON TORQUATO BENTO, HENDES SOUZA PEREIRA, JEFERSON LUIZ DE SOUZA juntamente com o menor JHONATAS ASSUNÇÃO DOS SANTOS
, em conluio de vontades interceptaram o carro da vítima, e munidos de revólveres e espingardas, subtraíram sua carteira e seu relógio.

Consta, também dos autos, que os denunciados, ainda, após render a vítima, lhe agrediram utilizando-se de coronhadas que causaram lesões na cabeça da vítima, delito às fls. 26.

Em seguida, obrigaram a vítima a adentrar em seu carro, e sob ameaça de morte determinaram que os guiasse até sua residência, de modo que eles roubassem mais dinheiro em espécie.

Instalado no banco de trás de seu veículo, a vítima conseguiu escapar dos denunciados, pulando para fora do carro em movimento, momento em que saiu correndo para fugir dos indiciados, que atiraram com as armas de fogo contra a vítima, sendo aproximadamente 7 ou 8 disparos, sem que conseguissem o alvejar.

Infere-se dos autos que, os denunciados tomaram rumo incerto e ignorado com o veículo, que foi localizado algumas horas após, inteiramente queimado, próximo a uma pedreira, a 200 mts da rodovia MT-130, conforme documento às fls. 04.

Por fim, consta nos autos que, após ser realizado termo de constatação e reconhecimento de pessoa elaborado pela autoridade policial, a vítima SADI MILTON MORAES, reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os assaltantes JEFERSON TORQUATO BENTO, HENDES SOUZA PEREIRA e JEFERSON LUIZ DE SOUZA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência JEFERSON TORQUATO BENTO, HENDES SOUZA PEREIRA e JEFERSON LUIZ DE SOUZA, como incurso nas penas do artigo 157, § 2.a, incisos I e II, do Código Penal; requerendo, após recebida a denúncia, o prosseguimento dos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final julgamento e condenação. (...).”

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID. 56590459 e 56590460), termo de declaração da vítima (ID.
56590460), bem como pela prova oral colacionada na delegacia e em juízo.

A autoria também é inquestionável.

Na
delegacia
, o recorrente
Hendes Souza Pereira,
declarou que “
conhece JEFERSON LUIZ DE SOUZA, vulgo Jefinho e Jhonatas Assunção dos Santos conhecido por Polvinha ou Batatinha e quanto ao Jeferson Torquato Bento o conhece apenas de vista; QUE com relação ao Roubo em questão tem a esclarecer que nada tem a ver com este ocorrido e na época deste crime se encontrava nesta cidade; QUE não conhece a vítima SADI MILTON MORAES e o declarante não possui nenhum veículo Scort europeu ou Kadet cor cinza e sim possui um Corsa cor azul (...)”.
[
Sic
, transcrição, ID. 56590466].

Em
juízo,
negou a acusação dizendo que foi envolvido nos fatos porque na época era usuário de drogas e tinha passagem na polícia por assalto.

Informou que no dia dos fatos estava na cidade de Rondonópolis, que cumpria pena no regime semiaberto e estava trabalhando como técnico de informática.

Ao ser questionado sobre o reconhecimento pessoal, afirmou que foi várias vezes na delegacia para realização do procedimento, acreditando que a vítima o confundiu com outra pessoa.

Informou, ainda, que conheceu o corréu Jeferson na cadeia, sendo o adolescente Jhonatas amigo de seu irmão.

De outro lado, contrapondo à negativa do recorrente, a vítima
Sadi
Milton Morais
declarou na delegacia nos seguintes termos:

“(...) Que o declarante informa que estava trafegando pela BR MT 130 por volta das 02h00min da madrugada sozinho em seu carro Fox, quando um outro veículo aparentando ser um Escort europeu, um Kadett cinza, o interceptou parando-o na estrada; Que então quatro pessoas o abordaram com espingardas e revólveres; Que os mesmos na hora que o abordaram já pegaram sua carteira que estava no painel do carro, que continha cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), seu relógio que estava no pulso e seu talão de cheque; Que as quatro pessoas (aparentando serem homens) estavam com um pano cobrindo a cabeça dos mesmos e um parecia que estava aguardando no outro veículo; Que no momento em que estava sendo abordado a vítima levou umas coronhadas com o revólver na cabeça; Que eles ao abordarem a vítima perguntaram se a vítima era um policial, que era pra ele dizer a verdade; Que os mesmos insistiram em perguntar para a vítima por umas 07 (sete) vezes se o mesmo era policial; Que o declarante informou que não era policial; Que os quatro elementos exigiram dinheiro da vítima. Que após isso os elementos mandaram que a vítima os levasse até a casa dele; Que a vítima dizia aos elementos que em casa não possuía dinheiro, somente talões de cheques e cartões de crédito, mas que na empresa onde trabalhava possuía, porém, os elementos continuavam a insistir a ir até a casa das vítimas; Que o declarante informa que os quatros elementos ameaçaram sua família de morte, e até mesmo a vítima caso este não lhes fornecesse dinheiro a eles; Que depois das ameaças e coronhadas na cabeça que levou dentro do carro, os elementos o forçaram a passar para o banco do carro. Que três elementos entraram em seu carro e começaram a obrigar a vítima a conduzirem até sua casa; Que durante o período em que a vítima conduzia os elementos até sua casa, ouviu bem claramente um dos suspeitos dizendo a outro “Batatinha cuida bem do homem para não escapar” e o outro respondeu “Que nada Dione o homem está bem seguro”, Que a vítima não recorda se enquanto estava guiando até sua casa, o outro veículo que o interceptou acompanhava atrás do Fox. Que chegando em frente a Recapadora Jaguar, na Avenida São Paulo, a vítima conseguiu abrir a porta do carro e saltar, no que saiu rolando; Que nisso os três que o acompanhavam no carro começaram a atirar. Que o declarante ouviu cerca de sete a oito disparos, mas nenhum veio a lhe ferir, Que o declarante informa que devido ter pulado do carro sofreu algumas escoriações no rosto, mas não sabe dizer ao certo se todas as escoriações foram provocadas pela queda ou se de repente alguma foi em função dos golpes dados pelos ladrões com o revólver, Que o declarante informa que após conseguir saltar do carro, o mesmo conseguiu sair correndo atravessando a rodovia, e enquanto isso os ladrões disparavam tiros, porém nenhum deles saiu atrás dele, somente ficaram atirando; Que o declarante informa que após isso os ladrões saíram com o carro com rumo ignorado. Que o declarante então foi até a empresa onde trabalha, Posto Alvorada e de lá veio a vítima a ligar para a polícia militar. (....).”

Perante autoridade judicial confirmou detalhadamente os fatos narrados na delegacia, confirmando que ouviu nitidamente a frase:
“Batatinha cuida bem do homem para não escapar” e o outro respondeu “Que nada Dione o homem está bem seguro”.

Afirmou que os assaltantes estavam com os rostos parcialmente cobertos, fez o reconhecimento pessoal do Jhonatas conhecido como “
Batatinha
” e o Jeferson conhecido como “
Negão
” e o recorrente Hendes, vulgo “
HD
”, acrescentando não recordar muito bem das características de todos os envolvidos em decorrência do decurso de tempo, porém, lembra-se do “
Batatinha
”.

Esclareceu que na época, com dezessete dias após o ocorrido, fez o reconhecimento pessoal
sem qualquer dúvida
, ocasião em que descreveu as características nos seguintes termos, ID. 56590462:

“.... Que desse veículo desceram 04 elementos desconhecidos encapuzados, e mais uma pessoa que ficou dentro do carro; Que cada elemento tinha uma arma de fogo, sendo os outros com a arma revólver calibre “38” e os outros dois com arma grosso calibre Espingarda “12”. Que um dos assaltantes tomou a chave de ignição da mão do declarante, e lhe agrediu com uma coronhada na testa e no maxilar direito, chegando a trincar, em seguida mandando o declarante entrar no carro, e queriam saber onde era sua casa, que ao chegar num quebra molas existentes na rua São Paulo à frente da requipadora de Pneu Jaguar, o declarante conseguiu abrir a porta do veículo e pular, nisso os assaltantes deram de sete a oito disparos no rumo declarante, não conseguindo alvejá-lo. Que dali os assaltantes tomaram rumo ignorado, e posteriormente uma hora o veículo foi encontrado na margem saída para Poxoréu queimando e sem os quatro pneus. Que o declarante esteve no Destacamento da Polícia Militar e registrou o BO n. 1894/07. Que os assaltantes que lhe abordaram têm as seguintes Características: “O PRIMEIRO ASSALTANTE: cor moreno/claro, 1.60 baixinho troncudinho, cabelo enroladinho, sem barba e bigode, usava arma calibre “12”, O SEGUNDO ASSANTANTE: usava brinco na orelha, cabelo enrolado, cor moreno/claro, 1,73 altura basicamente 68 quilos, usava Arma Calibre “12”, O TERCEIRO ASSALTANTE: 1,70 de altura, cor moreno/claro, usava uma arma tipo revólver cal. “38”, O QUARTO ASSALTANTE: 1,70 de altura, cor moreno, usava uma arma tipo revólver cal. “38”, O QUARTO ASSALTANTE: 1.70 de altura, cor moreno, usava uma arma tipo revólver cal. “38”. A seguir o (a) reconhecedor (a) foi convidado a comparecer na sala de reconhecimento, deste centro, onde lhe foi mostrado dois suspeitos, com características semelhantes às citadas no termo, tendo o (a) reconhecedor (a) apontado sem sombra de dúvidas às pessoas de
JHONATAS ASSUNÇÃO DOS SANTOS, VULGO “Batatinha” com características do Primeiro Assaltante; JEFERSON TORQUATO BENTO, vulgo “negão” com características do Segundo Assaltante, JEFERSON LUIZ DE SOUZA, vulgo “Jefinho” com características do Terceiro Assaltante, e finalmente HENDES SOUZA PEREIRA, VULGO “HD” com características do Quarto Assaltante
, como sendo a mesma pessoa que praticaram a Tentativa de Latrocínio continuado no dia 20/10/07 na cidade de Primavera do Leste. Afirma o (a) reconhecedor (a) que os reconhece com 100 % (cem por cento) de certeza. (...)”

Desse modo, a defesa alega que o reconhecimento pessoal não atendeu aos requisitos do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, pois de acordo com o depoimento da vítima, os réus não foram colocados ao lado de outras pessoas com características semelhantes, sendo a prova insuficiente para uma condenação.

Não assiste razão à defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. (Vide. REsp 1853401/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

No presente caso, a vítima afirmou perante a autoridade judicial que fez o reconhecimento dos envolvidos dezessete dias após o crime, na cidade de Rondonópolis, local onde os suspeitos foram presos, esclarecendo que não obstante no dia do delito estarem os com rostos parcialmente cobertos, pode ver as características de todos, reconhecendo-os sem qualquer dúvida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (Vide: AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Destaca-se que o corréu
Jefferson Torquato
, ao ser interrogado pelo juízo, negou a autoria do delito, afirmando tinha amizade com Jeferson (vulgo “
Jefinho
”), o qual contou que o recorrente Hendes, praticou o delito juntamente com os demais envolvidos.

A par disso, melhor sorte não resta ao apelante, pois o reconhecimento pessoal da vítima realizado na delegacia, com a confirmação perante do contraditório de que na época não teve qualquer dúvida no reconhecimento, estando sua declaração judicial em harmonia com o depoimento prestado na fase inquisitiva, são provas suficientes para uma condenação, não havendo dúvida para ser revolvida em benefício do réu.

Assim, diante da prova acusatória produzia nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA.

Quanto à pena aplicada, a defesa alega que a valoração do vetor das circunstâncias do crime é inidônea, pois é própria do delito.

Na segunda fase, pleiteia o decote a agravante da reincidência, informando que o sentenciado é primário, já que a condenação utilizada pelo magistrado para agravar a pena transitou em julgado na data de 23.01.2012, sendo posterior ao fato discutido nestes autos. Por fim, sustenta a aplicação do regime semiaberto.

Pois bem.

Na primeira fase
, o juízo sentenciante aumentou a pena do delito de roubo (CP, art.157, § 2o, I e II), em 06 (seis) meses, fixando a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão do desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
, justificando que além do valor econômico do bem subtraído ser significativo para as vítimas, o carro foi incendiado após sua subtração.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, as circunstâncias do crime s
ão os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de judiciais. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo, com premeditação, para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado, constituindo circunstância gravosa. No entanto, quando esses elementos acidentais não fizerem parte do contexto das circunstâncias legais (causas de aumento/diminuição; agravantes/atenuantes) devem ser consideradas residuais, leia-se, são as hipóteses que volteiam o delito e nascem da concepção do magistrado.
[
in
Manual de Direito Penal, 16a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020].

In casu
, tal como analisado pelo sentenciante, as circunstâncias do delito são graves, extrapolam à normalidade do delito de roubo descrito no artigo 157 § 2o, incisos I e II, do Código Penal, razão pela qual mantenho elevação da pena-base em
04 anos e 06 (seis) meses de reclusão

Na segunda fase
, em consonância com parecer ministerial, afasto a agravante da reincidência, vez que os fatos apurados nestes autos foram praticados em 20 de outubro de 2007, sendo que a condenação nos autos de ação penal n. 2011/0004883-29.2011.8.11.0064, por receptação, transitou em julgado na data de 23.01.2012 (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado n. 0005378-78.2008.8.11.0064).

Desse modo, transforma a pena-base em provisória no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase
, em razão do roubo ter sido praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o sentenciante aumentou a pena em 3/8 (três oitavos).

Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
."

Nesse sentido, assim fundamentou o juízo singular:

“
aumento-a em 3/8
, vez que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, I e II) e conforme exaustivamente demonstrado nos autos, em especial os depoimentos prestados pela vítima Sadi Milton Moraes nas duas fases da persecução penal, os réus Jeferson e Hendes, juntamente com o um menor, interceptaram o veículo da vítima em plena via pública, anunciando o assalto mediante a utilização de armas de fogo, vindo a adentrarem no interior do veículo, havendo distribuição de tarefas, sendo que enquanto o condutor seguia a trajetória, outros dois assaltantes permaneciam no banco de trás vigiando a vítima, até que em determinado ponto, o réu, aproveitando-se que o veículo diminuiu a velocidade, saltou do carro e fugiu, vindo a comunicar a autoridade policial sobre os fatos.

Verifica-se que o aumento da pena em 3/8 (três oitavos) foi justificado nas circunstâncias do crime, já sopesada na primeira fase do processo dosimétrico, razão pela qual, aplico a fração de 1/3 (um terço) sob a pena provisória de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no regime inicial
semiaberto,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso tão somente para redimensionar a pena do acusado
Hendes Souza Pereira
, com o decote da agravante da reincidência da segunda fase e a redução da fração na causa de aumento na terceira fase, estabelecendo a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
, mantendo no mais a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021